Tribunal: CARF
Processo: 10880.940697/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.940697/2010-29
ACÓRDÃO
1202-001.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACISION TELECOMUNICAÇÕES SUL AMÉRICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. SALDO NEGATIVO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. A alegação de
que teria havido equívoco no preenchimento da DCOMP, não elide a
necessidade de comprovação do crédito, por meio de documentos hábeis e
idôneos. Embora a jurisprudência deste Conselho, venha admitindo a
convolação do pedido de restituição de saldo negativo, incumbe à
interessada a comprovação do erro de fato.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro de fato no preenchimento de PERDCOMP deve ser
acompanhada dos elementos de prova convincentes de sua ocorrência.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a ocorrência de
alguma das hipóteses excepcionadas pela legislação.
INTIMAÇÃO E CIÊNCIA. ESCRITÓRIO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a intimação deve obedecer às
disposições do Decreto no 70.235/72, devendo, quando por via postal, ser
endereçada ao domicílio fiscal do sujeito passivo e, quando pessoal, ser
realizada na pessoa do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940697/2010-29
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Faccin (Suplente Convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, em face do acórdão no 16-46.925 - 7a Turma da
DRJ/SPO I, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte contra despacho decisório que não homologou a compensação.
Segundo a decisão recorrida, do total de R$214.211,83 das retenções informadas na
DCOMP, somente teriam sido confirmadas R$ 8.337,71, que, em face do IRPJ devido de R$
484.313,67, não redundou em nenhum montante na apuração do saldo negativo de IRPJ.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade, onde afirma que no 1o trimestre do ano calendário de 2007,
contestou a não homologação das DComps.
Para comprovar o alegado, a recorrente juntou cópias de DCTF ́s, DIPJ e DECOMPs,
com os respectivos valores que originaram o direito à compensação, alegando que os valores
retidos e recolhidos sob os códigos 1708 e 3426, deveriam ter sido realizados por terceiros, e não
pela recorrente, o que teria prejudicado o seu direito líquido e certo.
A DRJ confirmou que na DIPJ original 2007, ano-calendário 2006 - transmitida em
18/06/2007, a recorrente teria optado pela apuração trimestral do IRPJ, não sendo possível
identificar qual seria o crédito passível de utilização nas DCOMP em litígio, principalmente porque,
nas fichas de demonstração do IRPJ devido - Ficha12A–Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real - não houve apuração de saldo negativo de IRPJ em qualquer dos trimestres.
Assim, a DRJ constatou a não alegação de erro de preenchimento da Dcomp e,
desta forma, considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
Irresignada, a recorrente apresentou recurso voluntário em 28.06.2013, onde alega
que a não homologação da compensação decorreu de um erro material no preenchimento do
PER/DCOMP, não juntando nenhum documento.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940697/2010-29
3
Por fim, requer o reconhecimento e integral provimento ao recurso, reformando-o,
suscitando a produção de todas as modalidades de provas em direito admitidas e que seja
intimado no endereço de seu procurador.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 06.06.2013, apresentando o Recurso Voluntário no dia 28.06.2013, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Das preliminares
Preliminarmente, em relação ao protesto pela produção de novas provas, dispõem
os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Extrai-se do texto acima, que a prova documental deve ser apresentada com a
manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna por motivo de força maior ou que se refira a fato ou a direito superveniente, ou ainda
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940697/2010-29
4
Dessa forma, não tendo a empresa demonstrado enquadrar-se nos casos
excepcionais elencados no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, conclui-se pelo
indeferimento do pedido de juntada de novos documentos.
No que concerne à ciência de atos processuais, esta deve ser feita por uma das
formas e nos termos estabelecidos no art. 23 do Decreto n.o 70.235/72. Por conseguinte, se
escolhida pelo órgão preparador a via postal, a intimação deve ser feita no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal fornecido à administração
tributária para fins cadastrais (art. 23, inciso II e § 4o, inciso I, do Decreto n.o 70.235/72).
Neste sentido, transcrevo a Súmula CARF n. 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
É incabível, por falta de previsão legal, a intimação postal no endereço do advogado
da recorrente. Nesse sentido, cite-se manifestação do então Conselho de Contribuintes:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – INTIMAÇÕES NO ESCRITÓRIO DO
PROCURADOR – IMPOSSIBILIDADE – As intimações e notificações, no processo
administrativo fiscal, devem obedecer às disposições do Decreto no 70.235/72,
devendo ser endereçadas ao domicílio fiscal do sujeito passivo. [Acórdão no 201-
80489 – Sessão de 15/08/2007 – Por unanimidade de votos – Rel. Cons. Maurício
Taveira e Silva.]
De outro lado, se escolhida a intimação pessoal, nada obsta que esta seja realizada
pessoalmente ao seu mandatário (art. 23, inciso I, do Decreto n.o 70.235/72).

Do mérito
A DRJ constatou que houve erro no preenchimento do PER/DCOMP na indicação do
tipo de crédito.
A Recorrente informou que seria por valores retidos e recolhidos, sob o código 1708
e 3426, e que deveriam ter sido realizados por terceiros e não pela recorrente, o que teria
prejudicado o seu alegado direito líquido e certo.
No recurso voluntário a Recorrente reconheceu o erro, e alegou que o simples erro
material no preenchimento do PER/DCOMP, não seria suficiente para impedir o direito ao crédito
pleiteado.
Em relação à prova do imposto retido na fonte, a jurisprudência do CARF vem
reconhecendo que a ausência do documento específico instituído pela Receita Federal, qual seja,
o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, não afasta o direito do contribuinte de
comprovar por outros meios as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, conforme circunscreve a Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.391 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940697/2010-29
5
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Não obstante, entendo que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no
tocante ao erro material, sobretudo quanto ao preenchimento de sua PER/DCOMP.
A alegação de que teria havido equívoco no preenchimento da DCOMP, não elide a
necessidade de comprovação do crédito, por meio de documentos hábeis e idôneos.
Embora a jurisprudência deste Conselho, venha admitindo a convalidação do
pedido de restituição de saldo negativo, quando devidamente demonstrado, a recorrente não
trouxe a comprovação do erro de fato.
O próprio valor informado na DIPJ não corresponde ao saldo pleiteado, o que, com
mais razão, exigiria a comprovação documental.
A recorrente teve a oportunidade para apresentar escrita contábil e respectivo
suporte para se concluir, com certeza e precisão, sobre o valor do alegado saldo negativo e a sua
disponibilidade para a utilização na DCOMP em questão.
Todavia, não se desincumbiu de tal providência. Assim, à mingua da comprovação
do alegado crédito, não vejo como acolher as pretensões da recorrente.
Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 123
DF CARF MF
Original